Tribunal: CARF
Processo: 10880.935596/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935596/2014-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
AVERBAÇÃO
Recorrente
BRASILATA S A EMBALAGENS METALICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de RS
103.542,36, todo fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 4° trimestre
do ano- calendário de 2013 (fl.430). Enquadramento legal citado: Art. 1° a 3° da Lei n°
12.546, de 2011; Decreto n° 7.633, de 2011; Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
2012; Art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e Art. 43 da IN RFB n° 1.300, de 2012.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP 07246.42906.210114.1.1.17-5546, cujo Despacho
Decisório apontou as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935596/2014-60
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935596/2014-60

Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação;
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados;
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE.
A contribuinte cientificada em 15/09/2014 (fl.432) apresentou manifestação de
inconformidade de fls.03/16 em 13/10/2014 contestando a decisão administrativa com
os seguintes argumentos:
A contribuinte não foi intimada a prestar esclarecimentos, o que contraria o disposto no
art.65 da IN SRF n° 900/2008 (atual IN RFB n° 1.300/2012), o que torna o presente ato
nulo;
A interessada apenas possui a obrigação de comprovar as vendas para a empresa
exportadora, o que foi efetuada mediante a apresentação das notas fiscais de venda. Esta
detém o ônus de comprovar os requisitos do REINTEGRA;
As Notas Fiscais citadas de fls.08/09 (Nota Fiscal não discrimina produto com direito
ao Reintegra) demonstra os produtos exportados (NCM 73102990, código 73 da TIPI),
conforme documentos anexos aos autos;
Em relação às Notas Fiscais citadas de fls.10 (Nota Fiscal posterior ao registro da
Declaração de Exportação), não há óbice para registrar-se a DDE no Sistema
anteriormente à emissão da nota fiscal. Os documentos apresentados comprovam que os
produtos foram exportados NF, DE, RE);
Em relação à inconsistência Z (Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados), ocorreu apenas diferença entre os códigos NCM utilizados pela requerente
(7310.21.90) e pela ECM (7310.21.90), referindo-se a apenas códigos de classificação
fiscal diversa.
Em 27 de setembro de 2017, através do Acórdão n° 16-80.199, a 22a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 05 de março de 2018, às e-folhas 455.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de março de 2018, e-
folhas 457, de folhas 458 à 480.
Foi alegado:
 Os créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA);
 Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra – B;
 Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação – O;
 Produto do Registro de Exportação não consta nos bens exportados – Z.
Conclusão e pedido.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935596/2014-60

Em face de todo o exposto, a recorrente postula o conhecimento e provimento
do presente recurso, com a reforma da r. decisão recorrida, de modo que seja determinado o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 05 de março de 2018, às e-folhas 455.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de março de 2018, e-
folhas 457.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Os créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA);
 Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra – B;
 Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação – O;
 Produto do Registro de Exportação não consta nos bens exportados – Z.
Passa-se à análise.
Trata-se de processo administrativo decorrente de pedido de ressarcimento, por
meio do qual a recorrente pleiteou o ressarcimento de crédito oriundo do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), relativo ao
chamado resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção, apurado no 4o trimestre
de 2013, a partir da receita de vendas que realizou para empresa comercial exportadora,
responsável por exportar os produtos fabricados pela recorrente.
Ocorre que, ao analisar o referido pedido de ressarcimento, o Sr. AFRFB
houve por bem indeferir integralmente o crédito, apontando inconsistências que obstaram seu
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935596/2014-60

deferimento. Abaixo, veja-se a lista das supostas irregularidades, seguidas dos códigos que
receberam no despacho decisório:
1. Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra – B;
2. Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação – O;
3. Produto do Registro de Exportação não consta nos bens exportados – Z.
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra:
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM,
estão relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos discriminados
na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha Bens Exportados do
PER/DCOMP que dão direito ao crédito.
Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação:
A Nota Fiscal correspondente aos produtos exportados é documento necessário
para o registro da Declaração de Exportação. Portanto, Nota Fiscal com data de emissão
posterior à data de registro da Declaração de Exportação não é documento hábil para
comprovação da exportação dos produtos nela discriminados.
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados:
Apenas os produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens
Exportados do PER/DCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do Reintegra.
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE:
Dentre os Registros de Exportação e Declarações Simplificadas de Exportação
informados no pedido de ressarcimento, e confirmados nas bases de dados da Receita Federal do
Brasil, não consta comprovação de exportação para os seguintes produtos discriminados na ficha
"Bens Exportados".
Convém lembrar que o processo administrativo é regido pelo princípio
inquisitivo. O princípio inquisitivo caracteriza-se pela liberdade da iniciativa conferida ao
julgador, tanto na instauração da relação processual como no seu desenvolvimento, para
que possa assim descobrir a verdade real dos fatos independente da partes e suas
vontades.
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo
pela liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual como no
seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura descobrir a verdade
real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes. (in THEODORO JÚNIOR,
Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935596/2014-60

Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora esclareça em relação à inconsistência Z:
 Ocorreu a averbação do embarque (efetiva saída da mercadoria do País)?
 Fazer relatório circunstanciado com o cotejo em relação a documentação
apresentada na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital